Tribunal: TJBA
Processo: 8165625-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8165625-63.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DIELISSON WESLEY SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LIMITES DA COGNIÇÃO JUDICIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença que deferiu pedido de produção antecipada de prova.

2. Ação ajuizada por policial militar com o objetivo de produzir prova pericial para subsidiar eventual pedido de adicional de periculosidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se é cabível a produção antecipada de prova para fins de instrução de futura ação de cobrança de adicional de periculosidade; e (
ii
) estabelecer se o autor, beneficiário da gratuidade da justiça, deve arcar com os honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A produção antecipada de prova tem natureza autônoma e não exige a instauração de processo principal posterior.

5. O art. 381 do CPC/2015 autoriza a produção antecipada de prova nos casos de risco à obtenção futura da prova, possibilidade de autocomposição ou necessidade de conhecimento prévio dos fatos.

6. O art. 382, § 2º, do CPC/2015 veda ao juiz a análise do mérito ou das consequências jurídicas da prova produzida.

7. A cognição judicial na ação de produção antecipada de prova limita-se à verificação da necessidade da medida, sem valoração do direito material.

8. A sentença recorrida observou os limites legais e doutrinários da ação probatória autônoma, não havendo nulidade ou excesso de cognição.

9. O autor é beneficiário da gratuidade da justiça, razão pela qual está dispensado do adiantamento dos honorários periciais, nos termos dos arts. 95, § 3º, e 98, VI, ambos do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ação de produção antecipada de prova tem natureza autônoma e não autoriza o exame do direito material que se pretende demonstrar. 2. O juiz deve apenas verificar se a situação se enquadra nas hipóteses do art. 381 do CPC/2015, sem valorar a prova ou antecipar juízo sobre o mérito. 3. O beneficiário da gratuidade da justiça está dispensado do adiantamento dos honorários periciais, ainda que tenha requerido a perícia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 381 e 382, § 2º, 82, 95 e 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 771.008/PA, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 20.09.2007; STJ, AgInt no AREsp 1.736.270/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30.06.2021; TJ-SP, AC 1018221-62.2020.8.26.0309, Rel. Souza Meirelles, j. 10.11.2021; TJ-BA, Apelação 8051151-84.2019.8.05.0001, Rel. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, pub. 23.03.2022; TJ-BA, APL 0558962-48.2017.8.05.0001, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, pub. 10.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8165625-63.2022.8.05.0001
, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado
DIELISSON WESLEY SOUZA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator